Tribunal: TJSP
Processo: 2066189-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. Presidente Epitácio. Servidor municipal. Zelador de patrimônio municipal. Adicional de insalubridade. Prova pericial. Valor da causa. Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. – 1. Agravo. Hipóteses. O art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que discute a competência para o processamento e

Ementa:
COMPETÊNCIA. Presidente Epitácio. Servidor municipal. Zelador de patrimônio municipal. Adicional de insalubridade. Prova pericial. Valor da causa. Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. – 1. Agravo. Hipóteses. O art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que discute a competência para o processamento e julgamento da lide. Porém, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível agravo na hipótese, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.679.909-RS, 4a Turma, 14-11-2017, Rel. Luis Felipe Salomão). Essa é a posição que prevalece. – 2. Competência. A competência é da 2a Vara Cível de Presidente Epitácio por duas razões: uma, não há Vara do Juizado da Fazenda Pública naquela Comarca, o que afasta a competência absoluta; outra, o art. 98, I da CF trata da competência dos juizados especiais para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. O autor pretende que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade; e a questão exige realização de perícia técnica para a averiguação das condições de trabalho, prova complexa que em nada se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da LF no 12.153/09 e rompe a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. – Competência declinada. Agravo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066189-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
RENATO MENDES DE SOUZA, é agravado MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066189-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.872/20
Agravo no 2066189-28.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Renato Mendes de Souza
Agdo: Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio
Origem: 2a Vara Cível (Presidente Epitácio) Proc. no 1001137-17.2020
Juiz: Larissa Cerqueira de Oliveira
COMPETÊNCIA.
Presidente
Epitácio.
Servidor
municipal. Zelador de patrimônio municipal. Adicional
de insalubridade. Prova pericial. Valor da causa.
Determinação de remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública. 1. Agravo. Hipóteses. O
art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de
interposição de agravo de instrumento contra decisão
que discute a competência para o processamento e
julgamento da lide. Porém, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que é cabível agravo
na hipótese, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015
do
CPC
(REsp
no
1.679.909-RS,
4a
Turma,
14-11-2017, Rel. Luis Felipe Salomão). Essa é a
posição
que
prevalece.

2.
Competência.
A
competência é da 2a Vara Cível de Presidente Epitácio
por duas razões: uma, não há Vara do Juizado da
Fazenda Pública naquela Comarca, o que afasta a
competência absoluta; outra, o art. 98, I da CF trata
da
competência
dos
juizados
especiais
para
conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de
menor complexidade, mediante os procedimentos oral
e sumaríssimo. O autor pretende que seja reconhecido
o direito ao adicional de insalubridade; e a questão
exige realização de perícia técnica para a averiguação
das condições de trabalho, prova complexa que em
nada se confunde com o exame técnico previsto no art.
10 da LF no 12.153/09 e rompe a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência
declinada. Agravo do autor provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066189-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
77/79, aqui fls. 88/89, que declinou da competência e determinou a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. O autor aduz a possibilidade
de interpor agravo contra decisão que declina da competência, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo. A aferição do grau de insalubridade depende de prova
pericial de grande complexidade sobre o ambiente de trabalho, que não se
confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da LF no 12.453/09, a afastar
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; o precedente
mencionado na decisão agravada não se aplica à hipótese, pois trata de situação
distinta; cita jurisprudência. Pede, preliminarmente, a concessão da justiça
gratuita; liminarmente, a suspensão da decisão agravada; e, no mérito, a
permanência do feito na 2a Vara Cível de Presidente Epitácio.
É o relatório.
2.
Justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça
não foi analisado pela juíza da causa e não pode ser conhecido pelo tribunal, sob
a pena de supressão de instância. Entretanto, defiro o benefício apenas quanto
ao presente agravo, passando à sua apreciação.
3.
Competência. Agravo. O art. 1.015 do CPC não prevê a
possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que
discute a competência para o processamento e julgamento da lide. Porém, o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp no 1.679.909-RS, 4a Turma,
14-11-2017, Rel. Luis Felipe Salomão, firmou o entendimento no sentido de que
“a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica
ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma 'ratio', qual seja, afastar o juízo incompetente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066189-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. Essa é a
posição que prevalece, por isso passo à análise do mérito.
4.
Fatos. O autor RENATO MENDES DE SOUZA é
servidor público da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO,
ocupante do cargo de zelador de patrimônio municipal (fls. 10/14, aqui fls.
21/25). Pede, com fundamento nos art. 66, V, 74 e 76 da LCM no 002/94, a
condenação da ré no pagamento do adicional de insalubridade no percentual de
30% dos vencimentos.
Em razão do valor atribuído à causa ser inferior a
sessenta salários mínimos e da reputada desnecessidade de realização de prova
pericial, pois considerado suficiente o LTCAT/2019, a juíza determinou a
remessa dos autos à Vara do Juizado da Fazenda Pública de Presidente Epitácio;
e contra a decisão vem o agravo.
5.
O art. 2o, 'caput' da LF no 12.153/09 de 22-12-2009
prevê ser “de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”,
excetuadas as hipóteses previstas no § 1o; e o § 4o estabelece a competência
absoluta do Juizado Especial no foro em que estiver instalado. O valor dado à
causa é inferior ao limite previsto na lei (R$-15.000,00), e a competência para o
julgamento desta ação seria, em princípio, do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Todavia, o agravo comporta provimento por duas
razões: uma, não há Vara do Juizado da Fazenda Pública em Presidente
Epitácio, a afastar a competência absoluta mencionada na lei. Outra, o art. 98, I
da CF trata da competência dos juizados especiais para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo. O autor pede o pagamento do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066189-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
insalubridade; e a controvérsia exige realização de perícia técnica para averiguar
suas condições de trabalho, prova complexa que em nada se confunde com o
exame técnico previsto no art. 10 da LF no 12.153/09 e rompe a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
A competência para o julgamento da lide é da 2a Vara
da Comarca de Presidente Epitácio, onde originariamente distribuído o feito. Cito
precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão à
percepção do adicional de insalubridade. Atendente em UBS - Unidade Básica de
Saúde. Decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial
Cível. Impossibilidade. Necessidade de realização de perícia complexa no local de
trabalho. Inteligência do art. 98, I, da Constituição Federal. Precedentes.
RECURSO PROVIDO (Elisa D'Andrade v. Município de Bebedouro, AI no
2216405-69.2018.8.26.0000; 2a Câmara de Direito Público, 30-10-2018, Rel.
Alves Braga Junior, deram provimento ao recurso, v.u.).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Vara do Juizado Especial Cível e Vara
Cível da mesma comarca. Ação declaratória c.c. cobrança de adicional de
insalubridade. Realização de prova pericial complexa. Hipótese que afasta a
competência do Juizado Especial. Conflito julgado procedente para declarar a
competência do Juízo Suscitado (CC no 0024385-85.2018.8.26.0000, Câmara
Especial, 22-10-2018, Rel. Xavier de Aquino, julgaram procedente o conflito para
declarar a competência do Juízo da 2a vara Cível da Comarca de Sertãozinho, ora
suscitado, v.u.).
O voto é pelo provimento do agravo do autor para
determinar a permanência dos autos na 2a Vara Cível de Presidente Epitácio.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator